Tribunal: TJDFT
Processo: 0727877-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0727877-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EVA BARROS MONTE AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO EVA BARROS MONTE interpôs agravo interno (id. 31099095) da decisão (id. 30386671) desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, inadmissível, porque interposto de r. despacho que determinou-lhe indicar a localização do veículo objeto da busca e apreensão, sem a fixação de qualquer penalidade, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Da consulta aos autos originários, verifica-se que o i. Juízo a quo proferiu r. sentença (id. 115733455), 16/2/22, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por perda do objeto, ante a ausência superveniente do interesse processual, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo interno, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 17 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora